Tribunal: CARF
Processo: 14751.720018/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720018/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.613 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
RAFAEL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS.
Não há que se falar em nulidade se não houve cerceamento ao direito de
defesa, os autos foram lavrados por servidor competente e não se observa
qualquer outra hipótese de nulidade.
PROVA.
O contribuinte que queira excluir, das bases de cálculo dos tributos, valores de
saídas de mercadorias de seu estabelecimento, alegando não se tratarem de
operações tributáveis, quando intimado, deve comprovar de forma inequívoca,
com documentos hábeis e idôneos, contábeis e fiscais, a real natureza de tais
saídas como não tributáveis, sem o que não poderá beneficiar-se das pretensas
exclusões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720018/2013-76
Fl. 11805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 11-45.742
proferido pela 4a Turma de Julgamento da r. DRJ em Recife que decidiu, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a impugnação apresentada.
Contra a empresa acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração, com ciência
pessoal, em 13/02/2013, para exigência de crédito tributário nos valores a seguir especificados:

Conforme descrição dos fatos, o lançamento foi decorrente de insuficiência de
recolhimento dos seguintes tributos calculados/declarados/recolhidos a menor, conforme
Relatório de Trabalho Fiscal e planilhas em anexo:
IRPJ: fato gerador: 30/06/2009. Multa de 75%;
PIS/Pasep
e
Cofins:
fatos
geradores:
31/01/2009,
28/02/2009,
31/05/2009, 30/07/2009, 31/08/2009, 30/11/2009.
Multa de 75%;
No Relatório de Trabalho Fiscal, fls. 11.628 a 11.662, é informado que:
1. a autuada tomou ciência pessoalmente do procedimento fiscal em 08/02/2012,
pelo sócio administrador e responsável pelo CNPJ João Rafael de Aguiar, pelo que lhe foram
solicitados documentos e livros da apuração dos tributos do ano-calendário 2009, inclusive o
registro de inventário de 2008, notas fiscais e SPED;
2. após apresentar documentação, foi intimada , através do contador com poderes
de representação, para autenticar na JUCEP a contabilidade que especifica, de 2009, transmitida
no SPED, apresentar os DRE trimestrais de 2009 devidamente assinados, apresentar as notas
fiscais de janeiro/2009, com numeração 17590 a 17684, 17735, 17747 e 17757, constantes dos
Livros de ICMS, não existentes nas pastas entregues e notas fiscais emitidas no segundo
semestre de 2008 e primeiro semestre de 2010;
3. a contribuinte entregou parte da documentação solicitada, entre a qual notas
fiscais de julho a dezembro de 2008, e informa, sem apresentá-las, que as notas fiscais 17735 a
17757 são entradas (devolução de vendas) e a 17747 está cancelada, e depois complementa a
entrega das notas fiscais de janeiro a junho de 2010;
Fl. 11806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

4. foi intimada a apresentar notas fiscais emitidas por terceiros no segundo
semestre de 2008 até o primeiro semestre de 2010, que tivesse a contribuinte como destinatária;
5. a contribuinte entregou pastas com notas fiscais de entradas de julho de 2008 a
junho de 2010, com a ressalva da falta das pastas relativas aos meses de outubro de 2008 e junho
de 2009;
6. Termo de Constatação e Intimação Fiscal cientificou a contribuinte de que a
fiscalização digitou algumas informações das notas fiscais existentes nas pastas de janeiro a
dezembro de 2009 e de notas fiscais de entrada (de terceiros) existentes nas pastas de janeiro a
março de 2009, entregues pelo sujeito passivo à fiscalização, que juntamente com o arquivo do
Sintegra, referente aos Livros de ICMS, e o arquivo da contabilidade transmitido para o SPED,
deram origem a: i) as planilhas de Levantamento de Informações das Notas Fiscais Emitidas pelo
Contribuinte e de Terceiros; ii) ao Sumário de Valores de Vendas e de Devoluções; iii) Relação
de Notas Fiscais com CFOP de outra saída de mercadorias ou prestação de serviços não
especificado; iv) Industrialização por Terceiros – Soma mensal e por Empresa de Notas Fiscais;
v) Levantamento de Receitas Mensais;
6.1. ainda consta do Termo de Constatação e Intimação Fiscal a informação de
que a planilha i) lista todas as notas fiscais de 17950 a 20423, também referenciadas nos Livros
de ICMS, de que estão relacionadas todas as notas fiscais de terceiros e informações de cupons
fiscais tiradas dos Livros de ICMS, sendo apontadas divergências entre as informações das vias
das notas fiscais e as registradas nos Livros de ICMS, verificando-se postergação no Livro de
ICMS das vendas para o mês seguinte em relação às notas fiscais, como ocorrido com notas
fiscais nas faixas de 1759-17683, 1777-17855, 179656-18156, 18232-18381, e outras noutros
meses;
6.2. explica o Termo de Constatação que, com base na planilha i), a planilha ii)
sumariza mensalmente os valores de notas fiscais com os CFOP de contabilização como receitas
de vendas (5100, 5101, 6101 e 6124) e de devoluções de vendas (1201 e 2201);
6.3. com base na planilha i), a planilha iii) relaciona todas as notas fiscais com os
CFOP 5949 e 6949 (outras saídas de mercadoria ou prestação de serviço não especificado), com
observações extraídas das respectivas notas fiscais, sendo que a maioria destas notas fiscais
registra “remessa de nota...” e “complemento da nota...” e uma pequena parte registra
“devolução mercadoria nf ...”, seguido da numeração de notas fiscais emitidas anteriormente
pelo próprio sujeito passivo. As notas fiscais 18708 e 20337 informam o retorno de bens locados
para empresa Nautec Eletrônica Ltda. Continua explicando o Relatório Fiscal que “O uso destes
CFOP pelo sujeito passivo não está bem caracterizado, necessitando maiores detalhamentos do
motivo da utilização”;
6.4. com base na planilha i), a planilha iv) relaciona a somas dos valores das notas
fiscais por mês e empresa, referente à industrialização por outra empresa, com os CFOP: Saída
5901/6901 – Remessa para industrialização por encomenda; Entradas 1902/2902 – Retorno de
mercadoria remetida para industrialização por encomenda”; Entradas 1903/2903 – Entrada de
mercadoria remetida para industrialização e não aplicada no referido processo. Foram anotados
os valores sem registro de retorno. As remessas de dezembro/2009 não foram computadas pela
possibilidade do retorno somente em 2010. As remessas de matérias-primas e/ou produtos semi-
Fl. 11807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

acabados para industrialização por encomenda a terceiros necessitam ser retornadas ao remetente
sob pena de ser consideradas como vendas;
6.5. com base na planilha ii), a planilha v) compila as receitas do sujeito passivo.
Há uma diferença total no ano de 2009 de R$ 217.244,66 a menos na contabilidade em relação
aos Livros de ICMS (coluna Z1 – coluna P – coluna G). Há uma diferença líquida total no ano de
2009 de R$ 1.457.020,15 a menos na contabilidade em relação às notas fiscais emitidas pelo
sujeito passivo, sendo que em seis meses essa diferença é para maior nas notas fiscais e nos
outros seis meses é para maior na contabilidade (coluna Z2 = coluna V – coluna G);
7. através desse Termo de Constatação, a contribuinte foi intimada a se manifestar
sobre qualquer discordância sobre as constatações e apresentar: 1) justificativa de utilização dos
CFOP 5949 e 6949 nas notas fiscais emitidas, apresentando documentação hábil e idônea do que
alegar; 2) justificativa para as remessas para industrialização por encomenda sem o respectivo
retorno, referente às notas fiscais de CFOP 5901 e 6901 para as remessas e
1902/2902/1903/2903 para os retornos, apresentando documentação hábil e idônea do que
alegar; 3) justificativa das diferenças entre a contabilidade e as notas fiscais apontadas na
constatação anterior, conforme discriminado em planilha de receitas mensais, apresentando
documentação hábil e idônea do que alegar;
8. a contribuinte solicitou prazo e as notas fiscais de saída de 2008 e 2009 e notas
fiscais de entrada, para atender à intimação, sendo concedido o prazo e entregue em mídia DVD-
R os arquivos digitais com as notas fiscais emitidas pela própria empresa; 3.9. a empresa foi
reintimada a apresentar as mesmas justificativas antes solicitadas pelo Termo de Constatação e
Intimação Fiscal, que não foram apresentadas mesmo a prorrogação do prazo e entrega de
arquivos digitais das notas fiscais;
10. em resposta entregue em 18/07/2012, assinada pelo seu contador, a empresa
apresenta alguns esclarecimentos por CFOP e cliente e prestador de serviço e anexa algumas
planilhas e cópias de notas fiscais;
11. em 26/07/2012, foi entregue novo Termo de Constatação e Intimação Fiscal à
contribuinte, com as seguintes constatações:
11.1. o sujeito passivo, em sua resposta de 17/07/2012, destacou, em relação aos
CFOP 5949 e 6949, é feita venda/faturamento e posteriormente a sua entrega/remessa. Foi
lembrado à empresa contribuinte que “os CFOP 5949 e 6949 deverão ser utilizados para outras
saídas de mercadorias ou prestações de serviços que não tenham sido especificados nos códigos
anteriores (relação seqüencial de códigos). Porém, pelas justificativas apresentadas pelo sujeito
passivo, os códigos apropriados para o caso deveriam ser os CFOP 5922 e 6922 para
lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura e
os CFOP 5116 e 6116 para saída de venda de produção do estabelecimento originada de
encomenda para entrega futura”. Segue análise das justificativas por pessoa jurídica;
11.1.1. Comando da Aeronáutica (CNPJ 00.394.429/0089-42): “não apresentou
comprovação da relação de vinculação entre o CFOP 6949 e o CFOP 6101. A simples
referência na Nota Fiscal com CFOP 6949 à Nota Fiscal com CFOP 6101 não comprova o que
afirma. Além do mais, na maioria dos casos o total dos valores ditos de remessa são
incompatíveis com o total da venda”; (...)
Fl. 11808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

11.1.6. Lojas Renner Sociedade Anônima (CNPJ 92.754.738/0070-94): “Não
apresentou comprovação de relação de vinculação entre o CFOP 6949 e o CFOP 6101. A
simples referência na Nota Fiscal com CFOP 6949 à Nota Fiscal com CFOP 6101 não
comprova o que afirma. Além do mais, o total dos valores ditos de remessa são incompatíveis
com o total da venda”; (...)
11.2. “Tendo em vista a não apresentação de justificativa com as respectivas
comprovações, as saídas de produtos com Notas Fiscais emitidas pelo sujeito passivo com
CFOP 5949 e 6949 serão consideradas por esta fiscalização como vendas, exceto as
justificativas aceitas e comentadas por CNPJ acima. Revisada e complementada a planilha
intitulada "Relação de Notas Fiscais com CFOP de outra saída de mercadoria ou prestação de
serviço não especificado", em anexo, sendo ao final sumarizados mensalmente estas saídas,
complementando os valores justificados e comprovados e os valores considerados como vendas
(total no ano de 2009 de R$ 2.997.551,44)”.
11.3. “Sobre a intimação para justificar as remessas para industrialização por
encomenda sem o respectivo retorno, referente às Notas Fiscais com os códigos CFOP 5901 e
6901 para as remessas e 1902/2902/1903/2903 para os retornos, o sujeito passivo em sua
correspondência datada de 17/07/2012 apresenta justificativa por empresa destinatária das
remessas para industrialização, conforme listado abaixo e complementado com a análise por
esta fiscalização”; (...)
11.3.3. Havatar Tecidos Ltda (CNPJ 03.305.937/0001-63): “Justificativa: esta
empresa opera utilizando a nota fiscal de cobrança de industrialização para o transporte da
mercadoria e por consequência o retorno da mesma. Não emite uma nota fiscal somente para o
retorno. Análise não apresenta qualquer comprovação”; (...)
11.3.7. Kénia Industrias Têxteis Ltda (CNPJ 50.747.674/0001-22): “Justificativa:
esta empresa não tem inscrição estadual e por consequência não emite nota fiscal de retomo.
Utiliza a mesma nota fiscal que remetemos, juntamente com a nota fiscal de serviço para
devolver a mercadoria. Apresenta a nota fiscal n" 12162 emitida pela empresa destinatária das
remessas. Análise: a nota fiscal apresentada, registrada pelo sujeito passivo com CFOP 2124
(industrialização efetuado por outra empresa), comprova o que afirma para a nota fiscal de
remessa de n° 17761. Porém, não apresentou as respectivas comprovações de outra remessa
(nota fiscal n° 18318) incluída no valor listado por esta fiscalização”; (...)
11.3.10. Lojas Renner Sociedade Anônima (CNPJ 92.754.738/0070-94):
“Justificativa: este valor se refere ao complemento de produtos já faturado anteriormente e só
entregue depois. Análise: o sujeito passivo não apresentou qualquer comprovação”; (...)
11.4. “Tendo em vista a não apresentação de justificativa com as respectivas
comprovações, as saídas de produtos com Notas Fiscais emitidas pelo sujeito passivo com
CFOP 5901 e 6901 serão consideradas por esta fiscalização como vendas, exceto as
justificativas aceitas e comentadas por CNPJ acima. Revisada e complementada a planilha
intitulada "Industrialização por Terceiros - Soma Mensal e por Empresa de Notas Fiscais", em
anexo, sendo ao final sumarizados mensalmente estas saídas sem retorno, complementando os
valores justificados e comprovados e os valores considerados como vendas (total no ano de
2009 de R$ 3.065.939.53)”;
Fl. 11809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

11.5. “Sobre a intimação para justificar as diferenças entre a contabilidade e as
notas fiscais apontadas e discriminadas em planilha de levantamento de receitas mensais, o
sujeito passivo não se manifestou. Desta forma, consolidamos os levantamentos de receitas com
base nos cupons fiscais e nas notas fiscais emitidas e não canceladas, discriminadas por CFOP
e acrescentando as saídas de produtos com utilização de CFOP constantes das constatações A)
e B) acima, onde o sujeito passivo não logrou êxito nas suas justificativas e comprovações
constantes na planilha intitulada "Resumo das Receitas Mensais", em anexo, com um total de R$
29.203.906.42 no ano de 2009”;
11.6. “Com base nas receitas levantadas por esta fiscalização, constatação C)
acima, reajustados por esta fiscalização os Demonstrativos de Resultado dos Exercícios
Trimestrais (D.R.E.) apresentados pelo sujeito passivo, conforme planilha anexa com este titulo,
obtendo-se lucro de R$ 760 481,50 para o primeiro trimestre. R$ 2.041.906,20 para o segundo
trimestre. RS 869.115.29 para o terceiro trimestre e R$ 1.008.086.49 para o quarto trimestre,
todos de 2009”;
11.7. “Com base nos resultados trimestrais obtidos pela constatação D) acima,
reajustadas por esta fiscalização a Apuração do Lucro Real por trimestre do ano de 2009
apresentadas pelo sujeito passivo no LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real), conforme
planilha anexa com este título”;
11.8. “Esta fiscalização realizou levantamento de IRPJ. CSLL. PIS e COFINS
declarados pelo sujeito passivo em DIPJ. DACON e DCTF, constatando que estas estão
zeradas. Porém, constatado que existem pagamentos efetuados (DARF) para o PIS e para a
COFINS para fatos geradores de alguns meses de 2009 As informações deste levantamento
constam na planilha intitulada "Levantamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS Declarados e
Pagamentos" em anexo”;
11.9. “Esta fiscalização também realizou levantamento de retenções na fonte de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS declarados por terceiros em DIRF (Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte) sobre rendimentos do sujeito passivo, conforme planilha intitulada
"Levantamento de Informações em DIRF e Totalizações Mensais de Retenções de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS". em anexo, juntamente com extrato das respectivas DIRF”;
12. Ainda neste Termo de Constatação e Intimação Fiscal, a contribuinte foi
intimada a “1. a apresentar comprovantes de transmissão de DCTF retificadoras do primeiro e
do segundo semestres de 2009, incluindo somente valores de PIS e de COFINS no limite dos
pagamentos já anteriormente efetuados, com as respectivas vinculações aos DARF (Documento
de Arrecadação de Receitas Federais). Caso não sejam apresentados estes comprovantes de
transmissão e as retificações com as informações limitadas acima, tais pagamentos não serão
considerados nos possíveis lançamentos tributários por parte desta fiscalização; 2. Apresentar
comprovantes de transmissão de DACON retificadores dos meses de 2009. incluindo valores no
limite dos levantamentos discriminados nas constatações descritas acima, incluindo os
respectivos créditos apurados pelo sujeito passivo e lastreados na contabilidade e outras
comprovações documentais. Caso não sejam apresentados estes comprovantes de transmissão e
as retificações com as informações limitadas acima, tais demonstrativos não serão considerados
nos possíveis lançamentos tributários por parte desta fiscalização; 3. Apresentar documentação
hábil e idônea dos créditos de PIS e da COFINS informados nos DACON retificadores do item
2. acima, caso sejam transmitidos: 4. Manifestação de discordância, se houver, de alguma
Fl. 11810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

constatação discorrida e/ou planilha anexada a este termo, com a apresentação dos respectivos
elementos hábeis e idôneos que comprovem o alegado”; (...)
14. Em 24/08/2012, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal, com
ciência em 27/08/2012, com as seguintes constatações:
14.1. O sujeito passivo apresentou novas justificativas para a utilização dos
códigos CFOP 5949 e 6949 nas Notas Fiscais emitidas, separadas por pessoa jurídica, conforme
listadas abaixo com a análise desta fiscalização:;
14.1.1 Comando da Aeronáutica (CNPJ 00.394 429/0089-42): “Em resumo,
explica que os produtos remetidos listados por esta fiscalização são reenvios decorrentes de
reprovação dos produtos pelo controle de qualidade do Comando, que não emite nota fiscal e,
no período, o sujeito passivo não emitia nota fiscal de devolução. Afirma que nem todos os
documentos foram obtidos a tempo. Apresenta diversos quadros de relação entre a nota fiscal de
venda ou industrialização por encomenda com as notas fiscais de remessa. Além disso,
apresenta uma via das notas fiscais emitidas, recibos de entrega e recibos de material com
indicação de reprovação pelo laboratório com a discriminação, dentre outros, do produto, da
quantidade e da nota fiscal.
Análise: Pela comparação entre a nota fiscal de venda/industrialização, recibo de
reprovação e nota fiscal de remessa (data, descrição do produto, quantidade, valor unitário e
total), verificamos a comprovação do que afirma. Apesar do sujeito passivo não ter apresentado
documentação que comprovasse que todas as remessas, através de notas fiscais com CFOP
6949, seriam decorrentes de devoluções de envio anterior com CFOP 6101 ou 6124, pode-se
inferir esta sistemática para todos os casos. Porém, esta conclusão não pode ser aplicada à nota
fiscal 18877 porque não faz referência a uma nota de venda ou industrialização anterior”;
14.1.2. Comando da Marinha - Centro de Obtenção (CNPJ 00.394.502/0342-00):
“Informa que segue o mesmo raciocínio do Comando da Aeronáutica, anexando cópia de notas
fiscais de vendas e as notas fiscais de remessas. Análise: Não comprova que as remessas são
decorrentes de devolução de produtos”; (...)
14.1.4. Prefeitura Municipal de Picuí (CNPJ 08.741.399/0001-73): “Informa que
esta remessa foi decorrente de devolução de produtos para ajustes, anexando cópia da nota
fiscal indicada por esta fiscalização. Análise: Não comprova que as remessas são decorrentes
de devolução de produtos”; (...)
14.1.6. Marina Del Rey Confecções de Roupas Ltda (CNPJ 08.878.896/0001-18):
“Informa que a nota fiscal indicada por esta fiscalização foi emitida para acompanhar a
mercadoria entre a transportadora e a empresa destinatária, pois a mercadoria não teria sido
retirada da transportadora acobertada pela a nota fiscal 19878, entrega parcial de
industrialização de produtos encaminhados pela nota fiscal 1799 da empresa encomendante.
Anexa cópia das notas fiscais. Análise: Não comprova o que afirma. Além disso, poder-se-ia
imaginar a hipótese de que houve envio do total das encomendas contratadas pela soma das
notas fiscais 19878 e 20391, tendo em vista que cada uma acoberta cerca de metade da
quantidade dos produtos contratados”;
Fl. 11811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

14.1.7. Rio de Janeiro - Prefeitura (CNPJ 42.498.733/0001-48): “Informa que
estas remessas foram decorrentes de devolução de produtos para ajustes, anexando cópia da
nota fiscal indicada por esta fiscalização. Análise: Não comprova que as remessas são
decorrentes de devolução de produtos”;
14.1.8. Lojas Renner Sociedade Anônima (CNPJ 92.754.738/0070-94): “Informa
que estas remessas foram decorrentes de substituição de peças reprovadas decorrente de
inspeção do controle de qualidade de envio da produção para a empresa destinatária, anexando
cópia das notas fiscais indicadas por esta fiscalização, acompanhadas das notas fiscais
referenciadas. Análise: Não comprova que as remessas são decorrentes de reprovação de peças
por inspeção de controle de qualidade”; (...)
14.1.9. “Tendo em vista as análises destas novas justificativas apresentadas para
as saídas de produtos com Notas Fiscais emitidas pelo sujeito passivo com CFOP 5949 e 6949.
revisada a planilha intitulada "Relação de Notas Fiscais com CFOP de outra saida de
mercadoria ou prestação de serviço não especificado", em anexo, sendo atualizados os sumários
mensais durante o ano de 2009 destas saidas (R$ 3.021 058.52), os valores justificados e
comprovados (R$ 1.367.565.91) e os valores considerados como vendas (R$ 1.653.492,61)”;
14.2. “B) O sujeito passivo apresenta, em outra de suas correspondências datadas
de 08/08/2012, novas justificativas para as remessas para industrialização por encomenda sem
os respectivos retornos, referente às Notas Fiscais com os códigos CFOP 5901 e 6901 para as
remessas e 1902/2902/1903/2903 para os retornos, separadas por pessoa jurídica, conforme
listadas abaixo e complementadas com a análise desta fiscalização:
(...)
iii) Havatar Tecidos Ltda (CNPJ 03.305.937/0001-63) Justificativa: esta empresa
opera utilizando a nota fiscal de cobrança de industrialização para o transporte da mercadoria
e por consequência o retorno da mesma. Não emite uma nota fiscal somente para o retorno.
Apresenta cópia das notas fiscais n° 4385 e 4386 emitidas em 07/05/2009 pela empresa
destinatária das remessas, informando que são de cobrança de industrialização que trazem no
seu corpo a menção às notas fiscais de remessa. Análise: A cópia da nota fiscal n° 4385 não está
legível e não foi encontrada na pasta de entradas de maio de 2009. A nota fiscal n° 4386 foi
encontrada na pasta de entradas de maio de 2009, porém, não faz menção a qualquer nota de
remessa, além do fato de ter sido emitida em 07/05/2009, anterior à remessa supostamente a
comprovar da nota fiscal n° 18569 emitida em 11/05/2009. Portanto, o sujeito passivo não
logrou comprovar os retornos das remessas listadas por esta fiscalização para esta empresa.
(...)
ix) Kénia Industrias Têxteis Ltda (CNPJ 50.747.674/0001-22) Justificativa:
informa a remessa para teste de lavagem do tecido que não deu certo e não retornou. Anexa
novamente a nota fiscal n° 12162 que indica retorno total da remessa da nota fiscal n° 17761
Análise: confirma o não retorno da remessa pela nota fiscal n° 18318 (...)
x) Lojas Renner Sociedade Anônima (CNPJ 92.754.738/0070-94) Justificativa:
informa que estas remessas foram decorrentes de substituição de peças reprovadas decorrente
de inspeção do controle de qualidade de envio da produção para a empresa destinatária,
anexando cópia da nota fiscal n° 18567, indicada por esta fiscalização, e a nota fiscal n° 18552
Fl. 11812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

como sendo a nota fiscal referenciada. Análise: a nota fiscal referenciada correta é a de n°
18553, que, comparando esta nota fiscal (CFOP 6101 - venda) com a de n° 18567 (CFOP 6901
– remessa para industrialização), em principio, não há coerência nesta vinculação. Somos
levados a acreditar que houve erro de CFOP na nota fiscal n° 18567, que, aparentemente,
deveria ter o CFOP 6949 - outras saídas, com diversas ocorrência registradas por esta
fiscalização e não devidamente comprovadas pelo sujeito passivo. Conclusão, o sujeito passivo
não logrou comprovar o que afirma. (...)
Tendo em vista as análises destas novas justificativas apresentadas para o não
retorno das remessas para industrialização de produtos com Notas Fiscais emitidas pelo sujeito
passivo com CFOP 5901 e 6901, revisada a planilha intitulada "Industrialização por Terceiros -
Soma Mensal e por Empresa de Notas Fiscais'', em anexo, sendo atualizados os sumários
mensais durante o ano de 2009 destas remessas sem retorno (R$ 3.786.927,46), os valores
justificados e comprovados (R$ 1.678.599.71) e os valores considerados como vendas (R$
2.107.327,75).
C) O sujeito passivo, atendendo intimação desta fiscalização, entregou recibos de
transmissão de DCTF retificadoras do 1o e 2° semestres de 2009. Comparando os valores dos
tributos informados nestas declarações com os valores originais preenchidos nos DARF,
verificamos valores confessados a maior do que os pagamentos efetuados nos meses de
fevereiro/2009 (PIS e COFINS) e de abril/2009 (PIS), assim como recibos de transmissão de
DACON retificadores de janeiro a dezembro de 2009.
D) O sujeito passivo, atendendo intimação desta fiscalização, entregou recibos de
transmissão de DACON retificadores de janeiro a dezembro de 2009. Comparando os valores
informados nestes demonstrativos com os levantados por esta fiscalização, constatamos as
seguintes divergências:
i) as Fichas 06A (PIS) e Fichas 16A (COFINS), na linha 12 (devolução de
vendas) estão preenchidas com valores divergentes em relação ao somatório das Notas Fiscais
informadas no Sintegra e as originais entregues com CFOP 1201 e 2201. levantado por esta
fiscalização e constante das planilhas intituladas "Levantamento de Receitas Mensais" e
'Resumo das Receitas Mensais", entregues ao sujeito passivo através de termos datados de
28/05/2012 e 26/07/2012. respectivamente:
ii) as Fichas 07A (PIS) e Fichas 17A (COFINS), na linha 01 (receita de vendas de
bens e serviços) estão preenchidas com valores divergentes aos levantados por esta fiscalização
constantes da planilha intitulada "Resumo das Receitas Mensais", revisada e anexada ao
presente termo:
iii) as Fichas 30, na linha referente aos valores de PIS e COFINS retidos na
fonte, estão preenchidas com valores divergentes aos levantados por esta fiscalização constantes
da planilha intitulada "Levantamento de Informações em DIRF e Totalizações Mensais de
Retenções de IRPJ,. CSLL, PIS e COFINS", entregues ao sujeito passivo através do termo
datado de 26/07/2012, e sem manifestação de discordância.
E) O sujeito passivo, atendendo intimação desta fiscalização, entregou um
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO DE PIS E COFINS - ANO 2009, onde detalha mensalmente
a base de cálculo e os valores dos créditos de PIS e de COFINS. separados em COMPRAS DE
Fl. 11813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

INSUMO, INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS e ENERGIA ELÉTRICA, informando a
origem dos valores nas contas da contabilidade. Comparando os valores apresentados neste
demonstrativo com a contabilidade, não foram encontrados valores majorados. Porém,
comparando este demonstrativo com o DACON, constatamos a ausência das DEVOLUÇÕES
DE VENDAS informadas no DACON Por consequência e por ter encontrado divergência nestes
valores do DACON, item D) i) acima, revisado este demonstrativo conforme planilha intitulada
"Revisão do Demonstrativo de Crédito de PIS e COFINS no Ano de 2009 Apresentado pelo
Contribuinte", em anexo. F) Com base nas constatações A) e B) acima, realizada revisão na
planilha intitulada "Resumo das Receitas Mensais" levantadas por esta fiscalização, em anexo,
com um total de R$ 26.901.235.81 no ano de 2009.
G) Com base nas receitas levantadas por esta fiscalização, constatação F) acima,
revisados os Demonstrativos de Resultado dos Exercícios Trimestrais (D.R.E.) elaborados por
esta fiscalização, conforme planilha anexa com este título, obtendo-se lucro de R$ 165.010.56
para o primeiro trimestre. R$ 1.535.305,90 para o segundo trimestre. R$ 75 340.69 para o
terceiro trimestre e R$ 601.261,72 para o quarto trimestre, todos de 2009.
H) Com base nos resultados trimestrais obtidos pela constatação G) acima,
revisada a Apuração do Lucro Real por trimestre do ano de 2009 elaborada por esta
fiscalização, conforme planilha anexa com este título.
I) Com base nos valores informados nos DACON e nas DCTF retificadores
transmitidos, constatações C) e D) acima, revisado o levantamento constam na planilha
intitulada "Levantamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS Declarados e Pagamentos" em anexo.
J) Tendo em vista que o sujeito passivo não apresentou manifestação de
discordância, esta fiscalização consolida o levantamento de retenções na fonte de IRPJ,. CSLL,
PIS e COFINS declarados por terceiros em DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte) sobre rendimentos do sujeito passivo, conforme planilha intitulada "Levantamento de
Informações em DIRF e Totalizações Mensais de Retenções de IRPJ, CSLL. PIS e COFINS",
conforme constatação listada no termo datado de 26/07/2012.
K) Com base em todas as constatações acima e nos respectivos levantamentos
realizados, esta fiscalização efetuou os cálculos dos tributos do sujeito passivo, conforme
respectivas planilhas anexas, obtendo-se os valores totais para o ano de 2009 não pagos e não
confessados em DCTF de R$ 496.924,28 para o IRPJ, R$ 152.114,00 para a CSLL, R$
87.954,12 para o PIS e R$ 404.837,76 para a COFINS."
14.3. no mesmo Termo foi intimado a apresentar: "1. Manifestação de
discordância, se houver, de alguma constatação discorrida e/ou planilha anexada a este termo,
com a apresentação dos respectivos elementos hábeis e idôneos que comprovem o alegado; 2.
Relação de todos os seus bens e direitos sujeitos a registro, como imóveis e veículos,
acompanhados do respectivo comprovante de propriedade e seu valor, para fins de arrolamento,
assim como o balanço patrimonial (ou equivalente que demonstre os valores contábeis do ativo),
referente ao ano de 2011."
15. Em 29/08/2012, foram entregues por esta fiscalização ao sócio administrador
João Rafael de Aguiar Filho, a pedido verbal do mesmo para fins de obter comprovações junto
ao Comando da Polícia Militar do Estado da Paraíba, as 5a vias das Notas Fiscais emitidas pelo
Fl. 11814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

contribuinte fiscalizado de número: 17775, 17816, 17818, 17899, 17900, 20083, 20212, 20320,
20377, 20412 e 20844.
16. Em 05/09/2012, foram entregues duas correspondências resposta datadas de
05/09/2012, assinadas pelo contador Marcelo, onde discorre diversos esclarecimentos separados
por CFOP e por cliente e prestador de serviço, assim como anexa algumas declarações de cliente
e prestador de serviço e diversas cópias de notas fiscais.
17. Em 24/10/2012, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal, com ciência via
postal em 26/10/2012, onde foi intimado a apresentar as Notas Fiscais originais n° 4385 e 4396
emitidas pela empresa Havatar Tecidos Especiais Ltda.
18. Em 06/11/2012, foi entregue correspondência resposta datada de 31/10/2012,
assinadas pelo contador Marcelo, onde informa que: "... não estamos de posse das notas fiscais
originais conforme solicitado."
19. Em 08/11/2012, foi lavrado o Termo de Reintimação Fiscal, com ciência via
postal em 09/11/2012, onde foi reintimado a apresentar, no prazo de cinco dias úteis, as Notas
Fiscais originais n° 4385 e 4396 emitidas pela empresa Havatar Tecidos Especiais Ltda,
alertando o sujeito passivo de que o não atendimento acarretará na desconsideração destes
documentos apresentados por cópia.
20. Em 27/12/2012, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal, com
ciência via postal em 02/01/2012, onde foram repassadas as seguintes constatações desta
fiscalização:
"A) O sujeito passivo apresenta, em uma de suas correspondências datadas de
05/09/2012, novas justificativas para a utilização dos códigos CFOP 5949 e 6949 nas Notas
Fiscais emitidas, separadas por pessoa jurídica, conforme listadas abaixo e complementadas
com a análise desta fiscalização: (...)
ii) Lojas Renner Sociedade Anônima (CNPJ 92.754.738/0070-94): Apresenta uma
cópia de declaração datada de 30/08/2012 da empresa Diamante Transportes e
Armazenamento, informando que esta empresa faz o trabalho de retirada das caixas,
etiquetagem, cabidagem e agendamento da inspeção dos produtos para as Lojas Renner. Anexa,
também, faturas emitidas pela empresa SGS do Brasil Ltda, informando que estas comprovam o
trabalho de inspeção do programa de qualidade das Lojas Renner. Análise: A declaração
apresentada afirma, mas não comprova, que as remessas são decorrentes de reprovação de
peças por inspeção de controle de qualidade. A pergunta que se faz é: qual o controle da
transportadora para afirmar que algumas, ou todo o lote, de produtos de uma determinada nota
fiscal foram reprovados em uma inspeção de qualidade executada por outra empresa, e qual o
documento fiscal que acoberta o possível retorno destes produtos ao fabricante? As notas fiscais
fatura de serviços da SGS apresentadas não identificam as notas fiscais emitidas pelo sujeito
passivo, e nem qualquer tipo de informação sobre não aprovação de inspeção. Portanto, não há
comprovação do que afirma
Tendo em vista as análises destas novas justificativas apresentadas para as
saídas de produtos com Notas Fiscais emitidas pelo sujeito passivo com CFOP 5949 e 6949, foi
revisada novamente a planilha intitulada "Relação de Notas Fiscais com CFOP de outra saída
Fl. 11815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

de mercadoria ou prestação de serviço não especificado", em anexo, sendo atualizados os
sumários mensais durante o ano de 2009 destas saidas (R$ 3.021.058.52), os valores justificados
e comprovados (R$ 2.731.498.41) e os valores considerados como vendas (R$ 289.560,11).
B) O sujeito passivo apresenta, em outra de suas correspondências datadas de
05/09/2012, novas justificativas para as remessas para industrialização por encomenda sem os
respectivos retornos, referente às Notas Fiscais com os códigos CFOP 5901 e 6901 para as
remessas e 1902/2902/1903/2903 para os retornos, separadas por pessoa jurídica, conforme
listadas abaixo e complementadas com a análise desta fiscalização. (...)
iii) Havatar Tecidos Ltda (CNPJ 03,305.937/0001-63) Justificativa; esta empresa
opera utilizando a nota fiscal de cobrança de industrialização para o transporte da mercadoria
e por consequência o retorno da mesma Não emite uma nota fiscal somente para o retorno.
Apresenta cópia das notas fiscais n° 4385 e 4396, emitidas em 07/05/2009 e 27/05/2009,
respectivamente, pela empresa destinatária das remessas, informando que são de cobrança de
industrialização que trazem no seu corpo a menção às notas fiscais de remessa. Análise: As
notas fiscais n° 4385 e 4396 não foram encontradas na pasta de entradas de maio de 2009
Sujeito passivo foi intimado a apresentar as notas fiscais originais, respondendo que não está de
posse desta originais. Sujeito passivo foi reintimado a apresentar os originais, não havendo
resposta. Através das respostas à diligência desta fiscalização na empresa Havatar, confirmada
a nota fiscal n° 4385 que ampara o retorno da remessa pela nota fiscal n° 18337 Porém, a
Havatar não reconhece a cópia da nota fiscal n° 4396 apresentada pelo sujeito passivo, e
entrega a esta fiscalização cópias autenticadas da 2a via das notas fiscais n° 4395 e 4396
(formulários n° 4689 e 4690, respectivamente), emitidas para outros destinatários.
Aparentemente, a cópia da nota fiscal n° 4396 apresentada pelo sujeito passivo está adulterada.
Portanto, esta fiscalização acata somente o retorno da remessa pela nota fiscal n° 18337. (...)
Tendo em vista as análises destas novas justificativas apresentadas para o não
retorno das remessas para industrialização de produtos com Notas Fiscais emitidas pelo sujeito
passivo com CFOP 5901 e 6901. foi revisada novamente a planilha intitulada "Industrialização
por Terceiros - Soma Mensal e por Empresa de Notas Fiscais", em anexo, sendo atualizados os
sumários mensais durante o ano de 2009 destas remessas sem retorno (R$ 3.786.927.46). os
valores justificados e comprovados (R$ 3.481.472,21) e os valores considerados como vendas
(R$ 304.455.25).
C) Com base nas novas justificativas apresentadas nas constatações acima e nos
respectivos levantamentos realizados, esta fiscalização revisou os cálculos dos tributos do
sujeito passivo, conforme respectivas planilhas anexas, obtendo-se os valores totais para o ano
de 2009 não pagos e não confessados em DCTF de R$ 96.143,20 para o IRPJ, R$ 14.721,59
para a CSLL R$ 44 855,04 para o PIS e R$ 206.316,57 para a COFINS. (...)
20.1. Neste mesmo termo, o contribuinte foi INTIMADO a apresentar, no prazo
de cinco dias úteis, o que se discrimina abaixo:
"1 Manifestação de discordância, se houver, de alguma constatação discorrida
e/ou planilha anexada a este termo, com a apresentação dos respectivos elementos hábeis e
idôneos que comprovem o alegado. Contribuinte fiscalizado não apresentou manifestação "
Fl. 11816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

21. as pessoas jurídicas que lista, clientes e prestadores de serviços do contribuinte
fiscalizado, foram intimadas a apresentarem: "Relação das notas fiscais emitidas (por terceiros e
pelo próprio) no ano de 2009 (com a indicação do número da nota, data de emissão. CFOP,
nome e CNPJ do emitente, nome e CNPJ do destinatário/remetente e valor total da nota),
incluindo as devoluções neste mesmo período, referente às compras de produtos e/ou serviços
contratados pela matriz e de todas as suas filiais junto à pessoa jurídica RAFAEL INDÚSTRIA
E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 09.211.871/0001-29, localizada no município de Guarabira -
PB." (...)
Pelas informações apresentadas pelos diligenciados, não foram identificadas
discrepâncias relacionadas às notas fiscais apresentadas pelo contribuinte fiscalizado. Nova
intimação foi lavrada em 19/09/2012, endereçada à empresa Têxtil Leonel Lopes Ltda, para
apresentar: "Cópia autenticada de todas as notas fiscais emitidas pelo próprio no mês de julho
de 2009.". A empresa encaminhou a esta fiscalização uma cópia autenticada da 2a via da Nota
Fiscal n° 15984.
Outra intimação foi lavrada em 19/09/2012, endereçada à empresa Havatar
Tecidos Especiais Ltda - EPP (MPF-D 040100.2012.00972), para apresentar: "Cópia
autenticada de todas as notas fiscais emitidas pelo próprio no mês de maio de 2009.". A empresa
encaminhou a esta fiscalização uma cópia autenticada da 2a via das Notas Fiscais de n° 4385,
4386, 4261, 4270, 4402, 4488, 4521, 4842 e, em correspondência complementar, também das
Notas Fiscais de n° 4395 e 4396. Nova intimação foi lavrada em 19/10/2012, endereçada à
empresa Havatar Tecidos Especiais Ltda - EPP, para apresentar: "Manifestação sobre a cópia
da nota fiscal em anexo (em papel e arquivo digital em mídia CD), supostamente emitida pela
Havatar com o n° 4396 e controle do formulário 004689. Trata-se de cópia da 1a via em poder
desta fiscalização encaminhada pelo contribuinte fiscalizado e que se quer comprovar a sua
autenticidade, porém, contrasta com a cópia autenticada da 2a via já encaminhada a esta
fiscalização pela Havatar em 16/10/2012,". A empresa encaminhou a esta fiscalização
novamente uma cópia autenticada da 2a via das Notas Fiscais de n° 4395 e 4396, com os
seguintes esclarecimentos na correspondência:
"1) Emitimos aos 08/05/2009, a nota fiscal n° 4395 no formulário 4689 à empresa
Viação Cometa S/a., no valor total de R$ 1.097,10 (um mil, noventa e sete reais e deis centavos)
(doc.___); 2) Emitimos aos 08/05/2009. a nota fiscal n" 4396 no formulário 4690 á empresa
Camelon Mamut Tinturaria e Malharia Ltda., no valor total de R$ 2.829.26 (dois mil, oitocentos
e vinte e nove reais e vinte e seis centavos) (doc.___). Desconhecemos qualquer outro
documento diferente dos suso referidos."
22. “Desta forma, ficaram evidenciadas algumas divergências fundamentais entre
a cópia simples da 1a via apresentada pelo contribuinte fiscalizado e a cópia autenticada da 2a
via apresentada pela empresa Havatar, referente à Nota Fiscal de n° 4396 de emissão da
empresa Havatar”; (...)
23. acerca das receitas, a fiscalização, de posse da documentação fiscal e contábil
entregue pela fiscalizada, realizou diversos levantamentos e intimou a contribuinte a justificar os
seguintes pontos:
“i) Utilização dos CFOP 5949 e 6949 (outras saídas de mercadoria ou prestação
de serviço não especificado) em um número significativo de suas notas fiscais emitidas;
Fl. 11817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

ii) Remessas para industrialização (CFOP 5901 e 6901) sem o respectivo retorno
(CFOP 1902, 2902, 1903 e 2903);
iii) Diferenças de receitas entre as registradas na contabilidade e as levantadas
nas notas fiscais e livros de ICMS.
Foram apresentadas justificativas e documentação pelo contribuinte fiscalizado
em três correspondências recebidas por esta fiscalização (18/07/2012, 10/08/2012 e 05/09/2012)
para os questionamentos (i) e (ii). Para um total de R$ 3.021.058,52 de outras saídas,
comprovou o valor de R$ 2.731.498,41, restando o montante de somente R$ 289.560,11 sem
comprovação. Para um total de R$ 3.785.927,46 de remessas para industrialização sem retorno,
comprovou o retorno de R$ 3.481.472,21, restando o montante de somente R$ 304.455,25 sem
comprovação. O contribuinte não justificou as diferenças de receitas apontadas (iii)”;
24. a fiscalização apresenta quadro demonstrativo com todas as receitas da
contribuinte apuradas no procedimento fiscal (receitas brutas), que, após subtraídas as
devoluções, somaram no ano de 2009 R$ 23.734.430,81;
25. “A Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
de 2010, referente ao ano calendário de 2009, os Demonstrativos de Apuração das
Contribuições Sociais (DACON) dos meses do ano de 2009 e as Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) dos períodos de apuração do ano de 2009”, foram
transmitidas “todas zeradas”;
26. “A fiscalização identificou pagamentos efetuados pelo contribuinte
fiscalizado, através de DARF de PIS e de COFINS referentes a alguns períodos de apuração do
ano de 2009. Com o objetivo de possibilitar o aproveitamento destes pagamentos, no caso de
apuração de ofício destas contribuições, o contribuinte fiscalizado foi intimado a transmitir
DCTF retificadoras do primeiro e do segundo semestres de 2009, incluindo somente valores de
PIS e de COFINS no limite dos pagamentos já anteriormente efetuados, com as respectivas
vinculações aos DARF. Contribuinte fiscalizado transmitiu DCTF retificadoras.
27. “Esta fiscalização intimou o contribuinte fiscalizado a transmitir também
DACON retlficadores dos meses de 2009, incluindo valores no limite dos levantamentos
discriminados em constatações descritas a termo, incluindo os respectivos créditos apurados
pelo sujeito passivo e lastreados na contabilidade e outras comprovações documentais. Intimado
também a apresentar documentação hábil e idônea dos créditos de PIS e da COFINS
informados nos
DACON
retificadores.
Contribuinte fiscalizado transmitiu
DACON
retificadores, assim como entregou planilha dos cálculos dos créditos, informando as
respectivas contas da contabilidade como origem das respectivas bases de cálculo. Esta
fiscalização aceitou os cálculos, mas, inicialmente, acrescentou os créditos referentes às
devoluções de vendas. Revisando os cálculos, esta fiscalização retirou os créditos relativos a
estas devoluções de vendas, tendo em vista que a base de cálculo do PIS e da COFINS, as
receitas de vendas, já estão líquidas destas devoluções”;
28. “esta fiscalização identificou retenções de tributos efetuadas por terceiros em
2009, através de levantamento de DIRF (...)onde o contribuinte fiscalizado consta como
beneficiário (...)”;
Fl. 11818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

29. “O contribuinte fiscalizado transmitiu à RFB no exercício de 2010,
relativamente ao ano calendário de 2009, DIPJ totalmente zerada, deixando de apresentar os
devidos cálculos do IRPJ e da CSLL. Por outro lado, apresentou a esta fiscalização as
Demostrações do Resultado dos Exercícios Trimestrais (DRE) e o Livro de Apuração do Lucro
Real (LALUR) deste ano calendário”;
30. “Com base nas receitas levantadas (conforme subitem 3.2 acima), diferentes
das existentes na sua contabilidade e, consequentemente, também diferentes das indicadas nos
DRE, esta fiscalização refez os DRE, conforme quadro abaixo (...)”; Em relação ao DRE
apresentado pelo contribuinte fiscalizado, os prejuízos nos 1o e 3o trimestres foram reduzidos, o
prejuízo no 2° trimestre passou a ser lucro e o prejuízo no 4o trimestre teve um aumento. Com
base nos novos valores dos DRE, apurado novo lucro real por trimestre pela revisão dos
cálculos apresentados no LALUR, conforme quadro apresentado pela fiscalização. Nos 1o, 3o e
4o trimestres houve prejuízos e no 2o trimestre houve lucro real, sendo deduzidos 30% a título
de compensação com prejuízo anterior, restando um lucro real líquido”;
31. “Com base nos levantamentos e cálculos indicados acima, esta fiscalização
efetuou os cálculos para os períodos de apuração no ano calendário de 2009 do IRPJ e dos
respectivos reflexos na CSLL, no PIS e na COFINS, conforme planilhas anexas”;
32. “Da análise da documentação entregue pelo contribuinte fiscalizado,
juntamente com as pesquisas realizadas por esta fiscalização nos sistemas da RFB, constatamos
que o contribuinte fiscalizado deixou de declarar em DCTF e recolher aos cofres públicos IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS referentes aos períodos de apuração do ano de 2009. Além dos
lançamentos de imposto e contribuições relacionadas, está sendo incluída a multa regulamentar
de 75% pelo lançamento de ofício e o juro com base na taxa SELIC cumulativa entre o mês
seguinte ao vencimento do pagamento referente ao período de apuração e 31 de janeiro de
2013, com adição de 1%, para pagamentos até o último dia útil de fevereiro de 2013”;
33. “Com base na diferença entre o nome empresarial constante no cadastro do
CNPJ e a denominação social constante no Contrato Social e respectiva alteração n° 23, o
contribuinte fiscalizado fica intimado a corrigir esta divergência”;
34. “Além de ter transmitido declarações e demonstrativos zerados à RFB, foram
identificadas divergências de informações fundamentais na cópia simples apresentada pelo
contribuinte fiscalizado da 1a via da Nota Fiscal de n° 4396, de emissão da empresa Havatar
Tecidos Especiais Ltda, quando comparada com a cópia autenticada apresentada pelo próprio
emitente. Estas diferenças indicam uma possível falsificação do documento. Considerando que
estes fatos podem, em tese, serem enquadrados como crime tributário, conforme art. 1o da Lei
n° 8.137/90, esta fiscalização formalizou Representação Fiscal para Fins Penais, constante do
processo n° 14751.720019/2013-1”.
Cientificada do Auto de Infração, pessoalmente, em 13/02/2013, a empresa
apresentou impugnação, fls. 11684 a 11695, em 15/03/2013, conforme carimbo de fl. 11684, na
qual alega, em síntese, que:
1. há nulidade parcial do auto de infração porque:
Fl. 11819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

1.1. Outras Saídas CFOP 5.949/6.949 foram consideradas vendas e incluídas na
base de cálculo do “PIS e Cofins” no valor total de R$ 289.560,11;
1.2. procurou demonstrar, quando solicitados esclarecimentos, que as notas fiscais
com tais CFOP 5.949/6.949 se tratavam de notas fiscais que não de vendas;
1.3. foram solicitados esclarecimentos de um total de R$ 3.021.058,52, tendo o
próprio auditor se convencido que a quantia de R$ 2.731.498,41 versava conforme esclarecido,
porém restando um valor de R$ 289.560,11, que passa a esclarecer abaixo:
1.3.1. relativamente ao “COMANDO DA MARINHA – TOTAL R$ 16.402,00”,
esclarece que quando a Marinha reprova o material enviado, devolve mas não emite nota fiscal,
afirmando que “quando o material é enviado é passado pelo controle de qualidade do Comando
da Marinha, que por vezes, são enviados aos laboratórios para que sejam feitas as análises.
Depois deste processo o material é aprovado ou reprovado. Em caso de reprovado o produto é
devolvido através de um documento de devolução emitido pelo Comando da Marinha, que não
emite nota fiscal. Por outro lado, no período, não emitíamos notas fiscais de devolução”;
(destaques não originais)
1.3.2. o produto após ser adequado às especificações técnicas torna a ser enviado
para o Comando da Marinha;
1.3.3. enquanto o produto não estiver em conformidade com as especificações
técnicas, o mesmo não é aceito pelo Comando da Marinha, o que explica as reiteradas remessas,
porém todos os tributos foram pagos na nota fiscal principal (venda ou industrialização). Caso os
documentos e a demonstração do processo não sejam suficientes ao convencimento, solicita que
seja enviado comunicado ao Comando da Marinha para confirma tais informações;
1.4. quanto à “PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ – TOTAL R$ 2.053,00”,
explica que o produto foi devolvido por tal prefeitura, mas como a mesma não emite nota fiscal,
o produto veio para serem feitos ajustes, os quais foram feitos e a mercadoria foi devolvida,
conforme detectado, porém no período a impugnante não emitia notas fiscais de devolução;
1.5. em relação à empresa “MARINA DEL REY CONFECÇÕES DE ROUPAS
LTDA – TOTAL R$ 6.900,00”, menciona que esta contratou a empresa Rafael para
industrialização de roupas e enviou as mercadorias da NF 1799, como remessa para
industrialização, tendo sido “feita uma devolução parcial através da NF 19879 e cobrada a
industrialização através da NF 19878 que seguiu através da transportadora para a empresa”;
1.5.1. a mercadoria, no entanto, não foi retirada de imediato e dias depois foi
solicitada uma nova nota fiscal para tão somente fazer o acompanhamento da mercadoria da
transportadora para a empresa, daí a emissão da NF 20391, fazendo menção à nota fiscal
original;
1.6. no que se refere à “RIO DE JANEIRO – PREFEITURA – TOTAL R$
25.313,26”, relata que os produtos foram devolvidos pela Prefeitura Municipal do Rio de
Janeiro, mas como a mesma não emite nota fiscal, estes produtos vieram para serem feitos os
ajustes, que foram feitos e a mercadoria devolvida, conforme detectado, porém no período a em
impugnante não emitia notas fiscais de devolução;
Fl. 11820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

1.7. no que se refere às “LOJAS RENNER SOCIEDADE ANÔNIMA – TOTAL
R$ 223.551,15”, procura esclarecer que primeiro manda a produção para a Diamante Transporte
para fazer o encabidamento e manipulação das peças, segundo a Diamante Transporte coloca as
etiquetas e os cabides, separa os pedidos e agenda inspeção pela empresa SGC, terceiro, a
empresa SGC aprova ou reprova os produtos, e se aprovados seguem para as lojas, mas se
reprovados a Diamante Transporte comunica a reprovação e relaciona as peças a serem
substituídas, quarto, a impugnante envia uma nota fiscal de remessa repondo as peças
reprovadas, quinto, é marcada uma nova inspeção para passar por um novo controle de
qualidade. Então, estas notas fiscais remetidas se referem a reposição de peças reprovadas;
2. empresa alguma paga um fornecedor com uma nota fiscal tendo como
classificação fiscal “OUTRAS SAÍDAS”;
3. houve remessas para industrialização, CFOP 5.901/6.901, consideradas como
vendas. O auditor colocou na base de cálculo do PIS e Cofins o valor total de R$ 304.455,25,
referente a outras saídas, como sendo venda por parte da empresa;
3.1. em todos os esclarecimentos solicitados, de um total de R$ 3.785.927,46, em
que o próprio auditor considerou e se convenceu de que R$ 3.481.472,21 versavam a mais pura
verdade do que fora esclarecido, porém ficou restando o valor de R$ 304.455,25, os quais passa
a esclarecer;
3.1.1. a empresa “HAVATAR TECDIDOS LTDA” “opera utilizando NF de
cobrança de industrialização para o transporte da mercadoria e por conseqüência o retorno da
mesma. Não emite uma nota fiscal somente para o retorno. Foi este o procedimento adotado. As
operações feitas tiveram sempre a mesma forma”;
3.1.1.1. esta empresa não é cliente da impugnante e sim fornecedora, não havendo
razão para que se fazer vendas para a mesma. Além disso, a atividade da empresa é Tecelagem
de Fios de Fibras, sequer fazendo operação de comercial de vendas (segue CNPJ em anexo);
3.1.1.2. a impugnante nunca se beneficiou de qualquer crédito tributário, apenas
fazendo remessa para industrialização, que foi feita pela empresa e que cobrou o valor da
industrialização, o qual foi pago pela impugnante;
3.1.2. foi feita uma remessa para industrialização para a empresa “KENIA
INDUSTRIAS TEXTEIS LTDA”, para que testasse uma lavagem do tecido, que acabou não
dando certo e não retornando à empresa;
3.1.3. descreve novamente como é o processo de remessa dos produtos para a
empresa “LOJAS RENNER SOCIEDADE ANÔNIMA”, fazendo referência a um total de R$
7.200,00 e que as notas fiscais remetidas se referem a reposição de peças reprovadas e que
empresa alguma paga um fornecedor com uma nota fiscal com classificação “OUTRAS
SAÍDAS”;
4. após mencionar o título de fundamentação para nulidade parcial do auto de
infração, aduz que conforme art. 8o do Regulamento do ICMS da Paraíba, as remessas para
industrialização ou simples remessas estão isentas de tributação;
Fl. 11821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

5. com base nos argumentos apresentados, refaz os cálculos levantados pelo
Auditor, “para que espelhe a justiça tributária”, relativamente à base de cálculo e valores dos
tributos PIS, Cofins e IRPJ, apresentando concordância parcial de valores lançados de PIS e
Cofins;
6. após retificação, alguns valores de PI/Pasep e Cofins foram pagos a maior,
conforme demonstrativos que apresenta, pelo que solicita que seja concedida autorização para
utilizá-los “para compensação de valores devidos, se não neste ato, mas em valores futuros, uma
vez que não poderemos vincular estes valores através de DCTF ou DCOMP”;
7. solicita o parcelamento dos valores reconhecidos pela empresa e que sejam
apreciados os argumentos e fundamentos para exclusão dos valores lançados indevidamente pelo
Auditor.
Após análise, a r. DRJ decidiu pela improcedência da impugnação em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO
E
DE
PARCELAMENTO.
COMPETÊNCIA.
Não é a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) a
unidade da Receita Federal do Brasil (RFB) competente para apreciar
pedidos de compensação e nem de parcelamento. À DRJ cabe, em termos
de compensação, o julgamento de contencioso decorrente manifestação
de inconformidade contra negativa de pleito de compensação apresentado
à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de jurisdição do
contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS.
Não há que se falar em nulidade se não houve cerceamento ao direito de
defesa, os autos foram lavrados por servidor competente e não se observa
qualquer outra hipótese de nulidade.
PROVA.
O contribuinte que queira excluir, das bases de cálculo dos tributos,
valores de saídas de mercadorias de seu estabelecimento, alegando não se
tratarem de operações tributáveis, quando intimado, deve comprovar de
forma inequívoca, com documentos hábeis e idôneos, contábeis e fiscais,
a real natureza de tais saídas como não tributáveis, sem o que não poderá
beneficiar-se das pretensas exclusões.
MATÉRIAS NÃO CONTESTADAS.
Não se instaura o contencioso sobre as matérias não contestadas, estando
os tributos correspondentes sujeitos à cobrança.
Fl. 11822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
São indeferidos os pedidos de diligência ou perícia, quando tais
providências forem prescindíveis para o deslinde da questão a ser
apreciada, quando o processo contiver os elementos necessários para a
formação da livre convicção do julgador, ou quando os pedidos deixarem
de conter os requisitos estabelecidos pela legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada a ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário no qual reiterou
as razões de sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
Entretanto, o pedido de compensação requerido no Recurso não encontra guarida
na legislação de regência, devendo seguir os trâmites próprios do art. 74 da Lei n. 9.430/96 e dos
atos infranormativos que regem a matéria. Assim, por ausência de previsão legal e por fugir ao
escopo objetivo da lide, não tomo conhecimento desta parte do Recurso.
Do Mérito
As nulidades suscitadas pela Recorrente confundem-se com o mérito da demanda,
razão pela qual assim as analisarei.
Inicialmente cumpre reconhecer o detalhado trabalho de fiscalização, e esclarecer
que o ônus da prova no presente caso recai sobre a Recorrente, que deveria demonstrar o seu
direito. Neste sentido o art. 373, do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Fl. 11823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

Nessa linha, os pedidos de intimação de terceiros, e.g. Comando da Marinha, ou
pedidos de diligência devem cumprir os requisitos prescritos no Decreto n. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Estabelecidas as premissas legais, verifico que o Recurso Voluntário da
Recorrente traz reprodução idêntica do conteúdo de sua Impugnação, não sendo apresentados
fatos, fundamentos ou provas que possam alterar as conclusões alcançadas pela r. DRJ.
Assim, por concordar com a decisão recorrida, proponho sua manutenção em seus
próprios termos, conforme prescreve o art. 57, §3o do RICARF:
O Comando da Marinha – valor de R$ 16.402,00
Em que pese o inconformismo da Recorrente, suas alegações não são
suficientes para afastar as conclusões da r. DRJ:
8. A contribuinte faz menção de que quando envia material à Marinha, tal
material pode ser “aprovado ou reprovado. Em caso de reprovado o
produto é devolvido através de um documento de devolução emitido
pelo Comando da Marinha, que não emite nota fiscal. Por outro lado,
no período, não emitíamos notas fiscais de devolução” (grifos e
destaques não originais).
Fl. 11824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

9. A contribuinte informa que no período (ano-calendário de 2009) não
emitia notas fiscais de devolução, no entanto, as seguintes notas fiscais
de DEVOLUÇÃO, CFOP 2.201, emitidas pela própria contribuinte e
que constam dos autos, nas folhas a seguir especificadas, tendo como
remetente o “Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro”, CNPJ
00.394.502/0342-00,
demonstram
o
contrário
do
alegado
pela
contribuinte, por se tratarem justamente de notas fiscais de devolução e
tendo como remetente unidade da Marinha. São elas: nota fiscal 17815,
fl. 6476, relativa a devolução da nota fiscal 17277; nota fiscal 18549, fl.
7692, referente a devolução da nota fiscal 17933, cópia desta na fl. 7693;
nota fiscal 19058, fl. 8066, referente a devolução da nota fiscal 18892,
cópia desta na fl. 8067.
10. Destaque-se que estas notas fiscais foram consideradas como
devolução pela fiscalização, conforme se depreende de tal informação de
devolução constante da coluna “Observações” da Planilha de
“Levantamento de Informações das Notas Fiscais Emitidas pelo
Contribuinte e de Terceiros”, fls. 9873 a 1009, especificamente nas fls.
9877 (relativa à nota fiscal de devolução 17815), 9893 (relativa à nota
fiscal de devolução 18549) e 9903 (relativa à nota fiscal de devolução
19058).
11. Portanto, além do argumento da contribuinte de que não emitia notas
fiscais de devolução se mostrar incongruente com os autos, verifica-se
que as devoluções, quando amparadas em documentos fiscais
comprobatórios, foram consideradas pela fiscalização, conforme se
depreende dos exemplos acima.
12. Embora a contribuinte faça menção a algum “documento de
devolução emitido pelo Comando da Marinha”, não apontou nem
especificou qualquer documento, muito menos que fosse algum diferente
daqueles já considerados como devolução pela fiscalização na Planilha
de “Levantamento de Informações das Notas Fiscais Emitidas pelo
Contribuinte e de Terceiros”, fls. 9873 a 1009, como, especificamente
ficou demonstrado nas fls. 9877 (onde especifica a nota fiscal 17815
como de devolução relativa à nota fiscal 17277), 9893 (folha onde
esclarecer ser a nota fiscal 18549 de devolução da venda ocorrida através
da nota fiscal 17933) e fl. 9903 (relativa à nota fiscal 19058, de
devolução da venda operada pela nota fiscal 18892).
13. Portanto, diante da ausência de nota fiscal de entrada emitida pela
impugnante, além daquelas já consideradas pela fiscalização, como visto
anteriormente, e da falta de efetiva comprovação da reprovação das
mercadorias pelo Comando da Marinha que não tivesse já sido
considerada pela fiscalização (vide recibo de fl. 8068, referente a
devolução instruída através da nota fiscal 19058 – fl. 8066, como sendo
devolução da venda feita através da nota fiscal 18892 – fl. 8067, e a
consideração de tal devolução na planilha da fiscalização, na fl. 9903),
não podem subsistir os argumentos da impugnante, pois desprovidos de
comprovação, observando-se que na sua impugnação a contribuinte não
Fl. 11825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

trouxe qualquer nova documentação comprobatória relativa ao Comando
da Marinha (vide documentos seguintes à impugnação nas fls. 11697 a
11756), muito menos contábil e fiscal, de modo que das saídas
consideradas pela fiscalização como vendas, nenhuma delas se justificam
como não tributáveis, já que as devoluções já foram consideradas pela
fiscalização, pelo que se depreende dos autos, não tendo a contribuinte
conseguido demonstrar nem comprovar alguma outra, não se podendo
aceitar meras alegações desprovidas de prova, principalmente quando
nessas alegações procura justificar que à época não emitia notas fiscais
de entrada, o que foi visto não ser verdade.
II.1.2. A Prefeitura Municipal de Picuí – valor de R$ 2.053,00
14. Em relação ao valor de R$ 2.053,00, referente à PREFEITURA
MUNICIPAL DE PICUÍ, a contribuinte apenas explicou que o produto
foi devolvido por tal prefeitura, a qual não emite nota fiscal, mas que o
produto veio para serem feitos ajustes, os quais foram feitos e a
mercadoria foi devolvida, mas que no período a impugnante também não
emitia notas fiscais de devolução. Não apresenta qualquer comprovação
do alegado, de se tratar apenas de devolução, sendo mantida nesta voto a
consideração de tal valor na formação das bases de cálculo dos tributos,
também não se justificando a mera a alegação da contribuinte de que à
época não emitia nota fiscal de entrada.
II.1.3. A empresa Marina Del Rey Confecções De Roupas LTDA. –
Valor de R$ 6.900,00
15. A impugnante alegou que a empresa “MARINA DEL REY
CONFECÇÕES DE ROUPAS a contratou para industrialização de
roupas e enviou as mercadorias da nota fiscal 1799, como remessa para
industrialização, tendo sido “feita uma devolução parcial através da NF
19879 e cobrada a industrialização através da NF 19878 que seguiu
através da transportadora para a empresa”, mas que a mercadoria não
foi retirada de imediato e dias depois foi solicitada uma nova nota fiscal
para tão somente fazer o acompanhamento da mercadoria da
transportadora para a empresa, tendo sido essa a motivação da emissão
da nota fiscal 20391 fazendo menção à nota fiscal original.
16. A cópia da nota fiscal 1799, anexada pela contribuinte na fl. 11697,
está com sua numeração ausente (saiu cortada naquela cópia). Na fl. 9401
consta uma cópia legível da nota fiscal 1799, de emissão da empresa
Marina Del Rey Confecções de Roupas Ltda.
17. Aquela nota 1799, nas fls. 11697 ou 9401, tem CFOP 6901, que é
referente a “Remessa para industrialização por encomenda”, conforme
pesquisa
no
endereço
eletrônico
http://www.receita.pb.gov.br/Declaracoes/gim/arquivos/CotepeNovoVel
ho.htm, sendo a “NATUREZA DA OPERAÇÃO” descrita nessa nota
1799 descrita como sendo de “BENEFICIAMENTO” para entre outros
produtos, 2.410 “bermudas p/ confec”, referência BD-767, no valor
unitário de R$ 20,00, totalizando R$ 48.200,00 só de bermudas.
Fl. 11826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

18. A nota fiscal 19879, anexada pela impugnante na fl. 11698, mas mais
legível na fl. 2925, e que é citada (tal nota fiscal 19879) pela autuada
como sendo de devolução parcial de mercadoria da nota fiscal 1799, não
tem, tal nota fiscal 19879, CFOP de devolução de mercadoria, mas do
seu retorno após industrialização, conforme o CFOP utilizado nesta nota,
que foi 6902, o qual é de “Retorno de mercadoria utilizada na
industrialização por encomenda”, conforme pesquisa no mesmo
endereço eletrônico, compreendendo-se ser do retorno para o
encomendante após a industrialização.
19. Para o caso de devolução, haveria CFOP específicos, a exemplo do
CFOP “6208 - Devolução de mercadoria recebida em transferência para
industrialização”, conforme pesquisa no mesmo endereço eletrônico
anteriormente citado, ou tal como o CFOP 2201 – de “Devolução de
venda de produção do estabelecimento”, conforme informação do
mesmo endereço eletrônico antes mencionado, sendo este último CFOP
2201 utilizado pela própria contribuinte em muitas de suas notas fiscais
de devolução que constam dos autos (a exemplo das fls. 6472, 6473,
6474, 6476, 7692, 7694, 7699, 8054, 8057, 8060, 8064, 8066, 8070),
embora nenhum desses CFOP de devolução exemplificados tenha sido
utilizado na nota fiscal 19879.
20. Na nota fiscal 19879 (vide fl. 2925 ou fl. 11698) é citada a nota fiscal
19878 como sendo nota fiscal de cobrança pela industrialização.
Observa-se que, enquanto a nota fiscal 19879 (fls. 2925 ou 19698) tem
CFOP 6902, de “Retorno de mercadoria utilizada na industrialização
por encomenda”, e faz referência, entre outros produtos, a 1.200
bermudas “p/ confec”, no valor de R$ 20,00 a unidade, totalizando R$
24.000,00, a nota fiscal 19879 (fls. 2926 ou fl. 11699), tem CFOP 6124,
que,
conforme
o
endereço
eletrônico
“http://www.receita.pb.gov.br/Declaracoes/gim/arquivos/CotepeNovoVel
ho.htm” é de “Industrialização efetuada para outra empresa”, informa
1.200 bermudas “REF BD-767”, no valor unitário de R$ 5,75 e total de
R$ 6.900,00. Na nota fiscal 19878, na fl. 11699 ou na fl. 2926, por sua
vez, também é feita referência à nota fiscal 19879, para ser vista, como
sendo a nota fiscal de retorno da encomenda para industrialização e não
de devolução.
21. A nota fiscal 20391, anexada pela contribuinte na impugnação, fl.
11700, mas mais legível na fl. 3637, com o valor de R$ 6.900,00 por
1.200 “bermudas sport” de valor unitário de R$ 5,75, contém a descrição
de “REMESSA DE MERCADORIA REF. A NF 019878”, e tem,
aquela nota fiscal 20391, a “NATUREZA DA OPERAÇÃO” de
“REMESSA OUTRAS SAÍDAS”, CFOP 6949, sendo tal CFOP de
“Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado”,
de acordo com o endereço eletrônico acima mencionado.
22. Estas notas fiscais não provam o alegado pela contribuinte. Até
porque a nota fiscal deve acompanhar a mercadoria até a sua entrega no
destino, não se justificando uma nova emissão de nota fiscal (20391)
Fl. 11827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

simplesmente porque a mercadoria da nota anterior (19879), tal como
alegado pela impugnante, não teria sido retirada de imediato e dias
depois teria sido solicitada uma nova nota fiscal para tão somente fazer o
acompanhamento da mercadoria da transportadora para a empresa de
destino Marina Del Rey. A contribuinte não comprova o alegado.
23. O que se pode compreender é que houve o recebimento de 2.410
bermudas e mais outros componentes (zípers, linhas, etiqueta, elásticos e
cordões) pela autuada, empresa Rafael, remetidos pela empresa Marina
Del
Rey,
conforme
a
nota
fiscal
1799,
para
industrialização/beneficiamento pela primeira e posterior retorno para a
segunda (vide fl. 11700 ou fl. 3637); e que dessas 2.410 bermudas,
1.200 retornaram através da nota fiscal 19879 (fl. 2925 ou fl. 11698),
de emissão da autuada, com o valor unitário de R$ 20,00 por bermuda,
totalizando R$ 24.000,00 de bermudas, mas, consoante consta naquela
nota fiscal, com isenção de ICMS com base no art. 7o do Regulamento
do ICMS da Paraíba (artigo referido na impugnação como relativo à
ocorrência de suspensão de tributos quando a incidência fica
condicionada a evento futuro), e houve a emissão pela mesma empresa
autuada da nota fiscal 19878 para cobrança de R$ 6.900,00 pela
industrialização das mesmas 1.200 bermudas (vide fl. 2926 ou fl.
11699).
24. Além disso, foi emitida mais uma nota fiscal, de n o 20391, fl. 3637
ou fl. 11700, para “REMESSA DE MERCADORIAS REF A NF
19878”, conforme descrição nessa nota, no caso, de mais 1.200
bermudas com cobrança de mais R$ 6.900,00 pela industrialização
das mesmas, totalizando a industrialização e remessa de 2.400
bermudas, o que significou uma remessa de quase a totalidade das 2.410
bermudas
recebidas
através
nota
1799
para
industrialização.
Compreende-se que houve a cobrança de R$ 13.800,00, por tais serviços
de industrialização, e o retorno das 2.400 bermudas, sendo que R$
6.900,00 foram cobrados na nota fiscal 19878, a qual acompanhou a
remessa de 1.200 bermudas feita através da nota fiscal 19879, e os
outros R$ 6.900,00 foram cobrados através da nota fiscal 20391, por
meio da qual foi feita não só a cobrança desses R$ 6.900,00 pela
industrialização das outras 1.200 bermudas, mas foi feita também a
própria remessa dessas outras mais 1.200 bermudas, para totalizar 2.400
bermudas retornadas após industrialização.
25. Tal compreensão foi possível, uma vez que a nota fiscal 19879 tem
na sua descrição a informação de se tratar de “REMESSA DE
MERCADORIAS REF A NF 001799” (grifos não originais) e a
“NATUREZA DA OPERAÇÃO” que consta nessa nota é de
“RETORNO INDUSTRIALIZ” relativamente a 1.200 bermudas, no
valor total de R$ 24.000,00, e também seus componentes (vide fl. 2925
ou fl. 11698), enquanto a nota fiscal 19878 refere-se apenas à cobrança
pela industrialização das mercadorias da nota fiscal 19879, conforme
referência a esta feita na descrição da 19878. Por sua vez, a nota fiscal
20391 contém descrição de que se refere a REMESSA DE
Fl. 11828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

MERCADORIAS (de mais 1.200 bermudas), com cobrança de mais
outros R$ 6.900,00 por tal industrialização.
26. Considerando todo o exposto, em especial que a nota fiscal deve
acompanhar a mercadoria até a sua entrega no destino, que a contribuinte
não comprovou a sua alegação de que a nota fiscal 20391 teria sido
emitida simplesmente para fazer o acompanhamento da mercadoria da
transportadora para a empresa de destino Marina Del Rey, e que não tem
respaldo a justificativa da contribuinte, segundo meramente alega,
embora sem provas, de que a mercadoria da nota anterior (19879) não
teria sido retirada de imediato, o que teria gerado, conforme ainda
argumenta, a necessidade da emissão daquela nota fiscal 20391, conclui-
se pela manutenção do valor contestado de R$ 6.900,00 referente à nota
fiscal 20391 como receitas tributáveis.
II.1.4. A Prefeitura do Rio De Janeiro – Valor de R$ 25.313,26
27. Semelhantemente ao ocorrido com a Prefeitura do Picuí, alega que o
valor de R$ 25.313,26 de notas para a Prefeitura do Rio de Janeiro
também se tratariam de devoluções de mercadorias que teriam vindo para
ajustes, mas também não comprova o alegado. Não consta as notas
fiscais de entrada ou qualquer recibo ou outro documento comprobatório
da devolução e de que as saídas se referiam à reposição de entradas
anteriores que teriam vindo para os ajustes alegados.
28. Na impugnação, a contribuinte nada anexou para comprovação
relativamente às remessas para a Prefeitura do Rio de Janeiro (vide
documentos de fls. 11697 a 11756).
II.1.5. A empresa Lojas Renner Sociedade Anônima – Valor de R$
223.551,15
29. A contribuinte anexou notas fiscais de CFOP 5901 ou 6901, de saídas
como vendas, e notas fiscais de CFOP 5949 ou 6949 de “remessa outras
saídas”, estas ainda contendo descrição de se referirem, por exemplo, a
“remessa de mercadoria ref. a NF no ...”, sendo esses números citados, de
notas fiscais, de notas de vendas no CFOP 5901 ou 6901. 30. Tal
menção, apenas, não comprova se tratar de reposição de peças
reprovadas pelas Lojas Renner, tal como alegado pela contribuinte. A
contribuinte precisaria demonstrar o retorno de saídas anteriores, através
de notas fiscais de entrada e escrituração contábil nesse sentido, assim
como a referência nas notas fiscais de que as novas saídas se refeririam a
tal reposição.
31. Em algumas notas fiscais com CFOP 6949, de “Remessas Outras
Saídas” é descrito na própria nota fiscal que se trata de “Remessa de
mercadoria p/ complemento da NF ...” (grifo e destaque não originais).
Por exemplo, na fl. 1760, referente à nota fiscal 19054, com data de
emissão 10/07/09, é dito que se trata de “Remessa de mercadoria p/
complemento da NF 018990 datada de 03.07.09 cujos impostos já foram
recolhidos na referida nota” (grifo e destaque não originais). Esta nota
fiscal 018990, fl. 1724, tem CFOP 6901, de venda.
Fl. 11829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

32. Tais notas, portanto, não só poderiam muito bem ser complementos
de remessas de mercadorias, como de fato a descrição de algumas notas
assim especificam, como foi o caso, por exemplo, da mencionada nota
fiscal 19054, na fl. 1760.
33. É oportuno ainda lembrar que a contribuinte apresentou notas fiscais
de devolução de vendas às Lojas Renner, quando dispunha das mesmas,
tais como aquelas notas fiscais constantes das fls. 6798, 6802, 6806,
7193, 7197, 7199, 7689, 7694, 7699, 7708, 8054, 8070, 8074, 8083,
9679, 9694, ou de emissão da própria Lojas Renner, fl. 7716 a 7718,
8040 a 8045, 9696, 9822, apenas para exemplificar, não se justificando,
portanto, a ausência de comprovação, por notas de entrada, nas situações
questionadas.
34. A contribuinte foi intimada por diversas vezes a comprovar a efetiva
natureza da operação das saídas registradas nas notas fiscais como
“remessas outras saídas”, nos CFOP 5949 e 6949, além de lhe ter sido
esclarecido no procedimento fiscal que os CFOP apropriados para tais
remessas não seriam esses, mas contribuinte não comprovou que se
trataria de reposição de devoluções, não tendo provado nem a entrada
pela alegada devolução de suas vendas nem que se trataria em seguida de
saída de tal reposição.
III. Análise das Contestações relativas às Saídas nos CFOPs 5901 e
6901, que foram consideradas como vendas
35. Discorda, a impugnante, de que os valores dos subitens seguintes,
apontados pela mesma como sendo de remessas para industrialização -
CFOP 5.901/6.901 – sejam considerados vendas e incluídos na base de
cálculo dos tributos, referindo-se especificamente às bases de cálculo do
PIS e da Cofins.
III.1. Valores contestados (de Saídas nos CFOP 5901 e 6901) para:
III.1.1. A empresa Havatar Tecidos LTDA
36. A remessa para empresa Havatar que a fiscalização considerou como
receita de vendas da contribuinte, por falta de comprovação de se tratar
de remessa para industrialização na destinatária, como consta da nota
fiscal, e posterior retorno, foi a remessa referente à nota fiscal 18569, fl.
1108, no valor de R$ 228.175,73.
37. Observa-se que no “Levantamento de Informações das Notas Fiscais”
da fiscalização, referente à “Industrialização por Terceiros”, fl. 11666, a
fiscalização questionava à contribuinte basicamente duas remessas à
empresa Havatar.
38. Para uma delas, no valor de R$ 351.648,00, a contribuinte utilizou a
nota fiscal 18337 para remessa e alegou que o retorno teria ocorrido pela
nota 4385 de emissão da destinatária em 07/05/2009, conforme cópia que
apresenta, e que haveria a menção nesta nota à nota de remessa inicial.
39. De fato, a nota fiscal 4385 faz menção à nota fiscal 18337, de valor
R$ 351.648,00, mas o valor retornado é apenas R$ 20.900,00, do que se
Fl. 11830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

compreende que esse é o valor agregado pela empresa HAVATAR ao
produto de valor de R$ 351.648,00.
40. Para a outra remessa, no valor de R$ 228.185,73, a contribuinte
utilizou a nota 18569 e alegou que teria sido emitida pela destinatária a
nota 4396 em 27/05/2009, que mencionaria a nota inicial de remessa.
41. Não tendo a fiscalização encontrado as notas 4385 e 4396 na pasta de
entradas de maio de 2009, efetuou diligência junto à empresa Havatar,
por meio da qual foi possível confirmar que a empresa destinatária
Havatar emitiu a nota fiscal 4385 para retorno, conforme descrito no
Relatório Fiscal, fl. 11651.
42. No entanto, relativamente à nota fiscal 18569, fl. 1108, a Havatar não
reconhece a cópia da nota fiscal n° 4396 apresentada pelo sujeito passivo,
e entregou à fiscalização cópias autenticadas da 2a via das notas fiscais
n° 4395 e 4396 (formulários n° 4689 e 4690, respectivamente), emitidas
para outros destinatários, sendo a cópia da nota fiscal n° 4396
apresentada pelo sujeito passivo considerada como aparentemente
adulterada, razão do não acatamento pela fiscalização daquela como o
retorno relativo à remessa da nota fiscal 18569 e que, inclusive, foi uma
das razões da representação fiscal para fins penais efetuada pela
fiscalização, além do motivo da apresentação de declarações zeradas
mesmo a contribuinte tendo auferido, no ano de 2009, receitas de mais de
R$ 23 milhões, conforme Resumo das Receitas Mensais, fl. 11670.
43. Na impugnação, tudo que a contribuinte apresentou relativamente à
empresa Havatar foram um cópia de um Comprovante de Inscrição e de
Situação Cadastral daquela empresa e duas notas fiscais ilegíveis, nas fls.
11753 a 11755, não trazendo, portanto, qualquer elemento de prova para
o seu pleito, pelo que se mantém a receita assim considerada pela
fiscalização, relativa à saída para empresa Havatar.
III.1.2. A empresa Kenia Indústrias Têxteis LTDA
44. Na impugnação, admite que a remessa que seria para industrialização
pela empresa Kenia, a qual também descreve que seria para que esta
mesma testasse uma lavagem do tecido, “acabou não dando certo e não
retornando à empresa” (grifos e destaques não originais).
45. Além disso, o único documento que anexou à impugnação foi a cópia
da nota fiscal 012162, de emissão da empresa Kenia Industrias Texteis
Ltda, fl. 11756, a qual faz referência a se tratar de retorno total da nota
fiscal de emissão da impugnante de número 17761.
46. Observa-se, porém, que essa NF 17761 já foi devidamente
considerada pela fiscalização como justificada e não foi incluída entre as
receitas de vendas, conforme fl. 11668. 47. A nota que a fiscalização
questionou e a contribuinte não trouxe a comprovação do seu retorno,
nem no procedimento fiscal nem na impugnação é a nota de emissão da
contribuinte de número 18318, no valor de R$ 1.922,25, o que foi
devidamente esclarecido à mesma nos Termo de Constatação e Intimação
Fiscal, mas a mesma insistiu em trazer a mesma comprovação relativa à
Fl. 11831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-004.613 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720018/2013-76

nota 17761, de valor de R$ 7.849.50, já acatada pela fiscalização,
conforme o “Levantamento de Informações das Notas Fiscais” relativas a
“Industrialização por Terceiros”, constante da fl. 11668. Portanto, nada
de novo trouxe, mantendo-se o valor como receita.
III.1.3. A empresa Lojas Renner Sociedade Anônima – Valor de R$
7.200,00
48. Em relação a essa nota fiscal no valor de R$ 7.200,00, a qual
identifica-se no “Levantamento de Informações das Notas Fiscais”
relativas a “Industrialização por Terceiros”, constante da fl. 11668, como
sendo a nota fiscal 18567, com CFOP 6901, fl. 1110, a contribuinte
apresentou
as
mesmas
argumentações
que
havia
apresentado
relativamente às notas fiscais questionadas com CFOP 5949 ou 6949, as
quais como já visto não trouxeram a comprovação efetiva de que teria
havido retorno de mercadoria (entrada) e posterior saída como simples
reposição (não tendo apontado notas fiscais de entrada especificamente
vinculada à nota em questão, e nem constando que tenha contabilizado
tais entradas por reprovação e as saídas como simples reposição).
49. Observa-se ainda que no caso de outras empresas para as quais a
contribuinte enviou mercadorias para industrialização e posterior retorno,
houve comprovação com a apresentação das respectivas notas fiscais de
retorno para a impugnante (saída das empresas para as quais foram as
mercadorias inicialmente), conforme comprovam, por exemplo, as notas
fiscais de fls. 10048 e 10049 (saída da empresa Rafael como remessa p/
industrialização, notas fiscais 19097 e 19173, CFOP 6901), e retornos
parciais pelas notas fiscais de fls. 10050 a 10052.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 11832
DF CARF MF
Documento nato-digital